Tribunal: TJBA
Processo: 8055028-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055028-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: ROSANGELA CARDOSO CAVALCANTE

Advogado(s)
:
MARIA SILVIA BOTELHO BAGETTI DE CAMPOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE IMPÔS MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
) E DETERMINOU BLOQUEIO DE VALORES (SISBAJUD)
EX OFFICIO
. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DAS
ASTREINTES
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE INDISPENSÁVEL. VIOLAÇÃO DIRETA À SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO HÍGIDO MESMO APÓS O CPC/2015. NULIDADE DO BLOQUEIO COMO CONSECTÁRIO LÓGICO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (COMUNICAÇÃO AO SNG) QUE, ADEMAIS, AFASTA O SUBSTRATO FÁTICO DA SANÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0961036-31.2015.8.05.0146), impôs multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 30.000,00) e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, em razão do suposto descumprimento de ordem judicial de baixa de gravame.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) sem a prévia e indispensável intimação pessoal da instituição financeira devedora, à luz da Súmula 410 do STJ; e (ii) a validade do ato de constrição patrimonial (bloqueio SISBAJUD) determinado como consequência direta da multa reputada inexigível.

III. Razões de Decidir

3. O fundamento central para a reforma da decisão reside na manifesta violação ao entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que textualmente dispõe: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
"

4. A Corte Especial do STJ (EREsp 1.360.577/MG) já pacificou o entendimento de que o teor da Súmula 410 permanece hígido mesmo após a vigência do CPC/2015, sendo a intimação na pessoa do advogado insuficiente para suprir a exigência, dada a natureza coercitiva e pessoal da medida.

5. No caso concreto, o Agravante não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, mas apenas por meio de seus advogados via Diário de Justiça. Tal vício processual torna a multa inexigível de pleno direito, por ausência de condição de procedibilidade.

6. A ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, por ser medida acessória e executória da multa, segue a sorte do principal (
accessorium sequitur principale
). Declarada a inexigibilidade das
astreintes
por vício formal, a constrição patrimonial dela decorrente é nula, devendo ser desconstituída como consectário lógico.

7. Ademais, o Agravante demonstrou ter cumprido a obrigação que lhe competia, qual seja, a comunicação da quitação ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), nos termos do art. 18 da Resolução nº 807/2020 do CONTRAN, o que, por si só, já afastaria a mora e o próprio substrato fático para a imposição da sanção.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a execução de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer quando não precedida da indispensável intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, entendimento que permanece hígido sob a égide do CPC/2015. 2. A inexigibilidade da multa acarreta, como consectário lógico, a nulidade dos atos de constrição patrimonial (e.g., bloqueio SISBAJUD) dela decorrentes, por força do princípio accessorium sequitur principale."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8055028-25.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, e, como Agravada,
ROSANGELA CARDOSO CAVALCANTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão interlocutória guerreada, declarando a inexigibilidade da multa cominatória e tornando sem efeito a ordem de bloqueio de valores, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça